Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDEZ. CERTEZA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória fundada em cédula de crédito bancário (CCB) celebrada para reestruturação de dívidas anteriores do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de inversão do ônus da prova na sentença e da não realização de prova pericial; (ii) se a cédula de crédito bancário (CCB) apresentada pelo apelado, acompanhada de demonstrativo detalhado da dívida, possui certeza e liquidez suficientes para embasar a constituição do título executivo judicial; (iii) a necessidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em relação à pretensão reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de inversão do ônus probatório deve ser decidido em momento anterior à sentença, pois o ônus probatório é regra de instrução. A análise do requerimento na sentença, quando constatado que ele foi formulado de forma genérica e sem fundamentação devida, afasta alegação de eventual nulidade.
4. O art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004 prevê que a cédula de crédito bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito.
5. A cédula de crédito bancário (CCB) tem os atributos de certeza e liquidez quando estiver acompanhada de planilha de cálculo (Precedentes).
6. A apresentação de reconvenção rejeitada pelo Juízo impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes ao valor da causa na reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. O requerimento de inversão do ônus probatório deve ser decidido em momento anterior à sentença, mas não há nulidade quando for indeferido na sentença diante da fundamentação genérica do requerimento. 2. A cédula de crédito bancário (CCB) é prova escrita hábil à embasar a propositura de ação monitória, sobretudo quando estiver acompanhada de planilha de cálculo. 3. A rejeição da reconvenção impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.
___________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, inc. LXXVIII; Lei no 10.931/04, art. 28; CPC, arts. 85, § 1o, 702, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: ApCiv 0743685-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 3.7.2024.